Tribunal: TJDFT
Processo: 0043034-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0043034-31.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES APELADO: ROLLAND HANDEL SILVA, RAIMUNDO MOURA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ISMAEL DINIZ FERNANDES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou procedente os Embargos de Terceiros opostos por RAIMUNDO MOURA DO NASCIMENTO, para assegurar ao autor a posse dos lotes situados na Rua 02, chácaras 01, 02, 03 e 04, e Avenida Principal, Chácara 02, do parcelamento ilegal denominado “Chácara Nossa Senhora Aparecida”. O apelante deixou de recolher o preparo, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, entretanto, juntou apenas um contracheque referente a pagamento realizado em setembro de 2020. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o apelante para comprovar a alegada hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando contracheque atualizado, os extratos de imposto de renda de forma legível e extratos bancários. No mesmo prazo, manifeste-se o apelante acerca do pedido de condenação de multa por litigância de má-fé, realizado nas contrarrazões de ID 24443259. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022 17:22:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador